Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-04.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO. ASSIDUIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-SAÚDE. INCLUSÃO DE TODAS AS RUBRICAS REMUNERATÓRIAS. JURISPRUDENCIA STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO ANTERIOR PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as rubricas que compõem a remuneração do servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).

2. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda de natureza não tributária e posterior a julho de 2009, não merece reproche a sentença que fixou a correção monetária do valor devido pelo IPCA-E.

3. In casu, restou comprovado nos autos que os períodos devidos como licenças-prêmio foram reconhecidos pelo suplicante em 13/10/2017, quando foi originado o débito e a obrigação tornou-se efetivamente líquida, o que impossibilita a fixação do termo inicial para a incidência da correção monetária como a data da aposentadoria da autora, publicada em 31/10/2017.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.